Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-55.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Autora que, desde a peça inaugural, alega jamais ter entabulado contrato com a ré, tendo pugnado, em momento oportuno, pela produção de prova técnica para demonstrar a falsidade de sua assinatura - MM. Magistrada de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Autora que, desde a peça inaugural, alega jamais ter entabulado contrato com a ré, tendo pugnado, em momento oportuno, pela produção de prova técnica para demonstrar a falsidade de sua assinatura - MM. Magistrada de Primeira Instância que julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, considerada a similitude das assinaturas do contrato e demais realizadas pela autora, em outros documentos juntados aos autos – Falsificação que consiste justamente na imitação convincente daquilo que se pretende dissimular, não sendo raro encontrar-se falsificações imperceptíveis ao olhar – Necessidade da perícia técnica evidenciada – Cerceamento de defesa reconhecido - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO. MÉRITO DO RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002331-55.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante AUTA
RODRIGUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar de
cerceamento de defesa para anular a r. sentença e determinar a abertura da fase
probatória. No mais, não conhecerem do mérito do presente recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002331-55.2019.8.26.0168 -Voto no 9577
2
VOTO No 9577
Apelação n. 1002331-55.2019.8.26.0168
Origem: 1a Vara Judicial de Dracena
Juíza: Dra. Aline Trabuchi da Silva
Apelante: AUTA RODRIGUES FERREIRA
Apelado: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
- CENTRAPE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ASSOCIAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA Autora que, desde a peça inaugural, alega jamais ter
entabulado contrato com a ré, tendo pugnado, em momento
oportuno, pela produção de prova técnica para demonstrar a
falsidade de sua assinatura - MM. Magistrada de Primeira
Instância que julgou antecipadamente a lide, concluindo pela
improcedência do pedido, considerada a similitude das assinaturas
do contrato e demais realizadas pela autora, em outros documentos
juntados aos autos Falsificação que consiste justamente na
imitação convincente daquilo que se pretende dissimular, não
sendo raro encontrar-se falsificações imperceptíveis ao olhar
Necessidade da perícia técnica evidenciada Cerceamento de
defesa reconhecido - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
ANULAR A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.
MÉRITO DO RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação proposta por AUTA RODRIGUES
FERREIRA em face de CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL - CENTRAPE, objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica
entre as partes, tendo formulado, outrossim, pedido de repetição de indébito e
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
20.000,00.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo da autora foi arbitrada em 10%
sobre o valor da causa (fls. 145/149)
Apela a autora, sustentando, em síntese, que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002331-55.2019.8.26.0168 -Voto no 9577
3
cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que era necessária a perícia
grafotécnica no contrato de fls. 93/96, pelo que afirma ter havido falsificação de sua
assinatura. No mérito nega a contratação e insiste na procedência dos pedidos
formulados na petição inicial (fls. 154/169).
Recurso processado e respondido a fls. 176/185.
É o relatório.
A preliminar comporta acolhimento.
Com efeito, a autora ajuizou a presente ação sobre o
fundamento de que jamais firmou qualquer contrato com a ré, pelo que desconhece o
motivo dos débitos que estão sendo realizados em seu benefício previdenciário, a título
de “Contribuição Centrape”.
A ré trouxe, à fl. 96, cópia de documento firmado em nome
da autora, no qual houve concessão de autorização de desconto de mensalidade, no
importe de 2% do valor do benefício previdenciário.
Em sua réplica (fl. 100/114), a autora insistiu na falsidade de
sua assinatura e referiu necessidade de prova técnica.
Ao especificar as provas que pretendia produzir, pediu a
realização de perícia grafotécnica (fl. 126).
Houve o julgamento antecipado da lide, tendo a N.
Magistrada constatado a inexistência de divergência entre a assinaturas acostada ao
documento de fl. 96 e as demais, realizadas pela autora.
Nada obstante e respeitado o entendimento adotado pela I.
Julgadora, somente a prova técnica, realizada por perito idôneo, é capaz de afirmar, sem
margem de erro, a legitimidade da assinatura da autora junto ao contrato de associação,
sendo traço característico da falsificação a imitação convincente daquilo que se pretende
dissimular, não sendo raro encontrar-se falsificações imperceptíveis ao olhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002331-55.2019.8.26.0168 -Voto no 9577
4
Destarte, é de rigor o reconhecimento do cerceamento do
direito de defesa da autora, que expressamente requereu a produção de prova pericial,
para fins de comprovação de seu direito, o que não lhe foi oportunizado.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de
defesa para anular a r. sentença e determinar a abertura da fase probatória. No
mais, não conheço do mérito do presente recurso.
ANGELA LOPES
Relatora